Tribunal: TJDFT
Processo: 0041693-09.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041693-09.2011.8.07.0001 RECORRENTE: TELOS FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: JOSÉ DE ANCHIETA VIEIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por TELOS – FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ela interposto. Sustenta, em síntese, que a decisão é contraditória, porquanto hipótese não seria de inadmissão do recurso especial, mas de negativa de seguimento, diante da aplicação de um dos temas repetitivos do STJ. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jorge Henrique Monteiro de Almeida Filho, OAB-RJ 104.348. Passo a decidir os embargos, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a hipótese de juízo negativo de admissibilidade do recurso especial desafia recurso próprio. Confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1493248/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10/3/2020). Registre-se, ademais, que a decisão embargada trouxe fundamentos diversos, tendo fundamentado a subida do recurso especial em razão da vedação de reexame de matéria fático-probatória e pela falta de prequestionamento, em relação a algumas das teses, por outro lado, e negou seguimento ao apelo com lastro no artigo 1.030 do CPC, no tocante à matéria atinente ao tema de recurso especial repetitivo no âmbito do STJ. Quanto à esta última, constou na decisão embargada: “Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015.” (grifei). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jorge Henrique Monteiro de Almeida Filho, OAB-RJ 104.348. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012